Tribunal: TJES
Processo: 5000218-67.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-67.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIVANDO REINHOLZ

APELADO: JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. ATO FORMAL INCOMPLETO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elivando Reinholz contra sentença da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de legitimidade ativa. O apelante alegou ser legítimo para promover a cobrança do crédito representado por cheque que lhe teria sido endossado, mesmo contendo apenas o carimbo da pessoa jurídica e sem assinatura do representante legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a aposição de carimbo no verso de cheque, desacompanhada da assinatura do representante legal do endossante, é suficiente para configurar endosso em branco e legitimar o portador da cártula a figurar no polo ativo da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 7.357/1985 exige, em seu art. 19, que o endosso seja lançado no cheque e assinado pelo endossante ou por seu mandatário com poderes especiais, admitindo-se chancela mecânica ou processo equivalente desde que identificável.

O simples carimbo da pessoa jurídica no verso do cheque, desacompanhado de qualquer assinatura ou chancela válida, não satisfaz os requisitos legais para configurar endosso translativo.

A ausência de endosso regular impede a caracterização do apelante como legítimo possuidor do título, inviabilizando a cobrança pela via monitória com fundamento exclusivo na cártula.

A jurisprudência consolidada do TJSP, TJSC e TJDFT reforça o entendimento de que o carimbo isolado não transfere validamente os direitos creditórios inerentes ao cheque, sendo necessário ato formal idôneo.

A ilegitimidade ativa, verificada pela ausência de endosso válido, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O carimbo aposto no verso do cheque, desacompanhado de assinatura do endossante ou de chancela mecânica identificável, não constitui endosso válido nos termos do art. 19 da Lei nº 7.357/1985.

A ausência de endosso formalmente regular impede o reconhecimento da legitimidade ativa do portador do título para propor ação monitória fundada exclusivamente na cártula.

A ilegitimidade ativa justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme prevê o art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.357/1985, arts. 17 e 19.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível 1006984-62.2022.8.26.0664, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 25.04.2025.
TJSC, Apelação nº 0302877-67.2019.8.24.0020, Rel. Des. Robson Luz Varella, j. 03.06.2025.
TJDFT, Acórdão nº 1649138, Apelação Cível 0700643-61.2022.8.07.0005, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 01.12.2022.
TJSP, Apelação Cível 1010009-63.2021.8.26.0100, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 15.07.2021.
TJSP, Apelação Cível 1025178-64.2014.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 14.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIVANDO REINHOLZ
contra a r. sentença (id. 12389810) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, na
ação monitória
ajuizada contra
JOÃO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob argumento de que o apelante carece de legitimidade ativa.

Em suas razões recursais (id. 12389811), o apelante sustenta que (i) o cheque objeto da ação foi regularmente a ele endossado; (ii) a inserção de carimbo no verso do cheque não invalida o endosso, razão pela qual é parte legítima para requerer a satisfação do crédito.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em decidir se a aposição de carimbo no verso do cheque representativo do crédito perseguido na ação monitória é suficiente para transmitir a titularidade do crédito ao apelante e, como consequência, a ele atribuir legitimidade para figurar no polo ativo do processo.

De início,
concedo
ao apelante a gratuidade de justiça, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Embora não se desconheça que o cheque, conforme dispõe o art. 17 da Lei n. 7.357/1985, seja transmissível pela via do endosso, não há como relegar que o referido ato deve ser provido dos requisitos impostos pela retrocitada Lei, em especial aquilo que dispõe a norma do seu artigo 19,
in litteris
:

Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Com efeito, diante da literal disposição normativa supramencionada, não há como descurar o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o alegado endosso lançado no título que alicerça a ação monitória
não atende
aos requisitos ortodoxos estabelecidos no art. 19 da Lei n. 7.357/1985, na medida em que o carimbo lançado pela pessoa jurídica em favor da qual o título foi inicialmente emitido, desacompanhado da assinatura do seu representante legal ou de quem detinha poderes para assinar em seu nome, não é suficiente para configurar endosso em branco.

Como consequência disso, não merece retoque a sentença recorrida, visto que a falta de atendimento ao que dispõe a Lei do Cheque no que diz respeito à transmissão do título pela via do endosso implica reconhecer a legitimidade do apelante para figurar no polo ativo do feito em que se busca receber o crédito decorrente da cártula.

Deste modo, “
não basta ser portador do título, é necessário ser portador legítimo do título. Ou seja, não basta a posse ou detenção da cártula, necessário ainda ato jurídico que justifique sua transferência ao possuidor ou detentor, e assim o legitime à cobrança do débito
” (TJSP; Apelação Cível 1006984-62.2022.8.26.0664; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2025; Data de Registro: 25/04/2025).

Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO" - COBRANÇA DE CHEQUE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

RÉU CITADO POR EDITAL - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL DISPENSADO. SUSCITADA NULIDADE DO ATO CITATÓRIO POR EDITAL - INACOLHIMENTO - ENDEREÇO DA PARTE DEMANDADA DESCONHECIDO - TENTATIVAS INEXITOSAS DE CITAÇÃO PESSOAL DO EMBARGANTE EM REPETIDAS OPORTUNIDADES, INCLUSIVE APÓS CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD CITAÇÃO FICTA QUE SE MOSTRA APROPRIADA NO PRESENTE CASO - INCIDÊNCIA DO ART. 256, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA NO PONTO - PRELIMINAR REJEITADA.
ILEGITIMIDADE ATIVA - CHEQUE NOMINAL - APOSIÇÃO DE CARIMBO DO SUPOSTO ENDOSSANTE, SEM ASSINATURA OU RÚBRICA - ENDOSSO NÃO CONSTITUÍDO - ARTS. 17 E 19 DA LEI 7.357/1985 - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - IMPOSITIVA EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - RECLAMO PROVIDO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DA MAJORAÇÃO, CONSOANTE ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1573573 / RJ.

(TJSC, Apelação n. 0302877-67.2019.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 03-06-2025).

APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO À ORDEM. ENDOSSO. IRREGULARIDADE
. PRINCÍPIO DA LITERALIDADE. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS. INOCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO. RITO DA AÇÃO DE COBRANÇA. COMANDO NÃO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 17 e 19 da Lei 7.357/1985, o cheque é espécie de título de crédito, de livre circulação, e transmissível mediante endosso, o qual deve ser lançado na cártula ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

2. Pelo princípio da literalidade, ostenta eficácia jurídica tudo aquilo que estiver explicitamente descrito no título de crédito.

3. Para que seja reconhecida a regularidade do endosso, seja em branco ou em preto, minimamente deve constar no verso do título a inequívoca identificação da assinatura do endossante transmitindo os direitos creditórios. E, em se cuidando de pessoa jurídica beneficiária, a identificação do seu representante acompanhada de aposição de carimbo, chancela mecânica ou outro processo equivalente (art. 19, § 2º, Lei 7.357/1985).

4. Inexistentes elementos suficientes para caracterizar a regularidade do endosso na cártula que fundou a ação, resta afastada a legitimidade ativa ad causam, de modo que correta a determinação de conversão do feito monitório para o rito da ação de cobrança, com a demonstração do negócio jurídico adjacente.

5. Não tendo sido atendido o comando judicial de conversão do feito pelo autor/apelante, o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito devem ser mantidos.

6. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1649138, 0700643-61.2022.8.07.0005, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 06/02/2023.)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO NÃO CAUSAL.
Ilegitimidade ativa "ad causam" da exequente pela ausência de ato formal hábil a caracterização de endosso translativo do cheque. Existência de mero carimbo do suposto endossante, inclusive sem sua subscrição, que não pode ser admitido como ato translativo de obrigação cambial. Extinção sem resolução do mérito. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1010009-63.2021.8.26.0100; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021)

AÇÃO MONITÓRIA – Cheque prescrito – Autor que, não sendo beneficiário, nem endossatário do título, não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda –
Carimbo no verso da cártula que, por estar desprovido de assinatura, não caracteriza endosso – Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do demandante e extinguiu o processo sem resolução do mérito mantida – Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do novo CPC, que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

(TJSP; Apelação Cível 1025178-64.2014.8.26.0576; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017)

Diante desse contexto, reponta escorreita a sentença por meio da qual o Juízo
a quo
, sob fundamento da inexistência de endosso, reconheceu a ilegitimidade do apelante para figurar no polo ativo da demanda, não merecendo, como consectário, provimento o recurso de apelação por ele interposto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por por
ELIVANDO REINHOLZ
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Por não terem sido fixados honorários na sentença recorrida, deixo de aplicar a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)